Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728616-98.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73979521) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0702190-53.2024.8.07.0010 – id. 240519218) que, em execução de débitos condominiais, indeferiu o pedido de penhora do imóvel que gerou os débitos, visto que se encontra gravado com alienação fiduciária, o que só seria possível caso o credor fiduciário figurasse no polo passivo da demanda. Alega, em suma, que a obrigação é propter rem, sendo cabível a penhora do imóvel em alienação fiduciária, inclusive com preferência frente ao credor fiduciário, conforme recente julgado do STJ (REsp 2.059.278). Requer a antecipação de tutela para penhorar o imóvel gerador dos encargos condominiais. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator